Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FORNECER CÓPIA AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO FÍSICO. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO EM SUPORTE DURADOURO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença que determinou a apresentação do contrato bancário firmado com a autora, sob pena de busca e apreensão e multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira tem o dever de apresentar o contrato bancário solicitado pelo consumidor, mesmo na ausência de documento físico.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor a obrigação de entregar ao consumidor cópia do contrato de crédito em suporte duradouro, nos termos do art. 54-G, II.
4. A inexistência de documento físico não exime o banco do dever de fornecer o instrumento de contrato ao consumidor, pois a guarda e conservação dessa documentação são de sua responsabilidade.
5. A recusa injustificada em apresentar o contrato firmado com a autora viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e configura ofensa a legislação consumerista.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à apelação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-G, II; CPC/2015, arts. 396, 397 e 400, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 648; STJ, Tema Repetitivo 1.000; TJDFT, Acórdão 1711198, 0706117-65.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.06.2023.